Tribunal: TJES
Processo: 0000572-12.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade da Administração; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000572-12.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: POSTO SB LTDA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. RECONHECIMENTO DE ERRO NA SEARA ADMINISTRATIVA. REGULARIZAÇÃO DA DESAPROPRIAÇÃO NO PRAZO DE RESPOSTA QUE ESTAVA SUSPENSO PELA PANDEMIA DE COVID-19. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA PARTE AUTORA APÓS INDENIZAÇÃO PAGA ADMINISTRATIVAMENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA EM DESFAVOR DO AUTOR. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APENAS PELO ENTE PÚBLICO. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO ECONÔMICO. OFENSA À BOA-FÉ. CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O julgador de origem homologou o pedido de desistência e condenou o apelado ao pagamento das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios em favor da municipalidade ré, ora apelante, arbitrados, por apreciação equitativa, em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

2. Ocorre que o pedido de desistência, que foi homologado pelo juízo, decorreu do reconhecimento administrativo do erro, que ensejou na regularização da desapropriação, apurando-se a indenização devida, o que torna inviável a incidência do artigo 90, do Código de Processo Civil, para fins de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais.

3. Apesar de o apelado não ter interposto recurso contra a sua condenação em custas processuais remanescentes e honorários, limitando-se a peticionar nos autos pleiteando a revogação, em razão da desistência ter sido motivada pelo acordo proposto pela municipalidade, é induvidoso que foi o ente público quem deu causa ao ajuizamento da ação, e se beneficiou da suspensão dos prazos na pandemia para promover em tempo a regularização da desapropriação, cujo valor apurado foi aceito pela parte expropriada.

4. No termo de compromisso e quitação de débito por desapropriação administrativa, foi consignado que o expropriado não poderia pleitear nada mais, a qualquer título, em Juízo ou fora dele, e nada dispôs sobre honorários da ação em curso, sendo que o pedido de desistência decorreu justamente da ausência de interesse no feito, diante da regularização da desapropriação na seara administrativa, inclusive com pagamento da prévia indenização.

5. Ainda que a parte apelada não tenha interposto recurso contra a sua condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência, cuja irresignação demonstrou por mera petição após a sentença, na origem, é inequívoco que quem deu causa ao ajuizamento da ação de desapropriação indireta foi o ente público ora apelante, que admitiu o erro administrativamente, não havendo que se falar, portanto, em majoração dos honorários com base em proveito econômico obtido pela municipalidade (entre o valor dado à causa e o valor fixado em sede administrativa a título de prévia indenização), devendo ser mantida sua fixação por apreciação equitativa, tal como consta da sentença atacada.

6. Embora a parte tenha pleiteado a desistência, que foi homologada por sentença, tanto o pedido quanto a decisão judicial devem ser interpretadas considerando o conjunto da postulação e de todos os seus elementos, respectivamente, com observância do princípio da boa-fé (art. 322, §2º, c/c art. 489, §3º, do CPC).

7. A boa-fé também deve nortear o comportamento de todo aquele que participa do processo (art. 5º, do CPC), sendo que o pedido de observância do critério objetivo para fixação dos honorários pelo procurador municipal, olvidando-se de que foi a própria municipalidade que deu causa ao ajuizamento da ação, viola a boa-fé, mantida pela parte contrária, que sequer recorreu da sentença que lhe impôs honorários por apreciação equitativa, certamente sopesando os valores, e com intento de finalizar o litígio.

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, pois o apelante não foi condenado em honorários na origem, inexistindo verba a majorar.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

MUNICÍPIO DE SERRA

contra a r. sentença (fls. 109/110) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação indenizatória por desapropriação indireta cumulada com dano moral movida por
POSTO SB LTDA.
, homologou a desistência pleiteada pelo autor, ora apelado, condenando este ao pagamento das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios em favor da municipalidade ré, ora apelante, arbitrados, por apreciação equitativa, em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

O Município, em seu apelo de fls. 135/142, registra, primeiramente, que o apelado concordou e aceitou, de forma voluntária, com o valor de R$ 398.548,83 (trezentos e noventa e oito mil e quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos), ofertado como justa indenização decorrente da expropriação do imóvel, sustentando que a verba honorária deve ser fixada com base em critério objetivo previsto na legislação processual civil, e não por apreciação equitativa, com base no proveito econômico obtido pela municipalidade (diferença do valor dado à causa e o valor acordado em sede administrativa a título de indenização, R$ 100.348,84 – cem mil e trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).

Intimado, o apelado ofertou resposta às fls. 148/153, destacando que o apelante propôs o acordo sobre o valor da indenização, o que aceito de boa-fé e levou ao pedido de desistência a demanda, não havendo proveito econômico a ser considerado, de modo que deve ser mantida a sentença atacada.

Registra-se, de início, que o apelado narrou na inicial, ajuizada em 10/01/2020, que, em 2015, adquiriu uma área para construção de um posto de gasolina (correspondente a 4.273 metros quadrados), que foi parcialmente invadida pela municipalidade em 2019 (429,03 metros quadrados), sem qualquer indenização prévia, inviabilizando, inclusive, o projeto arquitetônico do empreendimento, pela modificação da planta, pleiteando, diante disso, indenização por danos materiais e morais.

Em contestação, o ente público justificou o ocorrido por ter sido levado a erro pela empresa contratada para elaboração do projeto de duplicação da Avenida João Pinheiro, assinalando que instaurou procedimento administrativo para revisão do ato, juntando aos autos a documentação respectiva, indicando que, após a sua citação e durante o período de suspensão dos prazos processuais em razão da pandemia da COVID-19, adotou medidas administrativas para a regularização da desapropriação para fins de utilidade pública e apuração da indenização devida (fls. 55/100).

Intimado para réplica, em 15/12/2020, o apelado informou que “não tem mais interesse no presente feito” e requereu “a desistência da ação” (fl. 102).

Já o Município afirmou, na sequência, que o pedido de desistência indica aceitação do valor indenizatório apurado administrativamente, pleiteando, diante disso, a condenação do ora apelado no pagamento dos ônus sucumbenciais, comprometendo-se, outrossim, a trazer aos autos a cópia do acordo (fl. 105).

Foi nesse contexto que o julgador de origem homologou o pedido de desistência e condenou o apelado ao pagamento das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios em favor da municipalidade ré, ora apelante, arbitrados, por apreciação equitativa, em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Ocorre que o pedido de desistência, que foi homologado pelo juízo, decorreu do reconhecimento administrativo do erro, que ensejou na regularização da desapropriação, apurando-se a indenização devida, o que torna inviável a incidência do artigo 90, do Código de Processo Civil
1
, para fins de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Apesar de o apelado não ter interposto recurso contra a sua condenação em custas processuais remanescentes e honorários, limitando-se a peticionar nos autos pleiteando a revogação (fl. 114), em razão da desistência ter sido motivada pelo acordo proposto pela municipalidade, é induvidoso que foi o ente público quem deu causa ao ajuizamento da ação, e se beneficiou da suspensão dos prazos na pandemia para promover em tempo a regularização da desapropriação, cujo valor apurado foi aceito pela parte expropriada.

Veja-se que no termo de compromisso e quitação de débito por desapropriação administrativa, de fls. 118/119, firmado em 10/12/2020, foi consignado que o expropriado não poderia pleitear nada mais, a qualquer título, em Juízo ou fora dele (cláusula quarta).

O referido termo não dispôs sobre honorários da ação em curso, sendo que o pedido de desistência, protocolizado em 15/12/2020, decorreu justamente da ausência de interesse no feito, diante da regularização da desapropriação na seara administrativa, inclusive com pagamento da prévia indenização.

Nesse contexto, ainda que a parte apelada não tenha interposto recurso contra a sua condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência, cuja irresignação demonstrou por mera petição após a sentença, na origem, é inequívoco que quem deu causa ao ajuizamento da ação de desapropriação indireta foi o ente público ora apelante, que admitiu o erro administrativamente, não havendo que se falar, portanto, em majoração dos honorários com base em proveito econômico obtido pela municipalidade (entre o valor dado à causa e o valor fixado em sede administrativa a título de prévia indenização), devendo ser mantida sua fixação por apreciação equitativa, tal como consta da sentença atacada.

Anota-se que, embora a parte tenha pleiteado a desistência, que foi homologada por sentença, tanto o pedido quanto a decisão judicial devem ser interpretadas considerando o conjunto da postulação e de todos os seus elementos, respectivamente, com observância do princípio da boa-fé (art. 322, §2º, c/c art. 489, §3º, do CPC).

A boa-fé também deve nortear o comportamento de todo aquele que participa do processo (art. 5º, do CPC), sendo que o pedido de observância do critério objetivo para fixação dos honorários pelo procurador municipal, olvidando-se de que foi a própria municipalidade que deu causa ao ajuizamento da ação, viola a boa-fé, mantida pela parte contrária, que sequer recorreu da sentença que lhe impôs honorários por apreciação equitativa, certamente sopesando os valores, e com intento de finalizar o litígio.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, pois o apelante não foi condenado em honorários na origem, inexistindo verba a majorar.

É como voto.

1
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator